Tribunal: TJSP
Processo: 1028523-25.2025.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela administradora de consórcio ré apontando necessidade de prequestionamento, dizendo que a decisão colegiada padece de contradição ao adotar o Enunciado 16 da Seção de Direito Privado que já foi suplantado por decisões recentes do S.T.J. para negar a obrigação de registro de cessão de cota consorcial cancelada - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela administradora de consórcio ré apontando necessidade de prequestionamento, dizendo que a decisão colegiada padece de contradição ao adotar o Enunciado 16 da Seção de Direito Privado que já foi suplantado por decisões recentes do S.T.J. para negar a obrigação de registro de cessão de cota consorcial cancelada - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade de prequestionamento expresso, eis que as matérias impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos 1022 e 1025 do C.P.C.) – Situação, no caso em testilha, em que o Enunciado 16 da Seção de Direito Privado está vigente e diz respeito à jurisprudência majoritária interna sobre a matéria, inexistindo tema ou decisão em caráter repetitivo de Tribunal Superior para suplanta-la, na forma dos artigos 929 e 927, incisos III e IV, do C.P.C. - Embargos rejeitados.*